Tribunal: STF
Processo: ARE 1234844
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LOCAL – IMPROPRIEDADE – AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPTU SOBRE IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. ÁREA CONSIDERADA NON EDIFICANDI. ALÍQUOTA ZERO SOBRE ESSE TIPO DE IMÓVEL. INCIDÊNCIA DOS DECRETOS N. 5278/1994, 7332/2003 E 7119/2002. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. 
    […]
    As provas constantes nos autos demonstram que de acordo com o Decreto 5278, de 15 de março de 1994, as áreas demarcadas como numeração 141, 121, 51, 142 e 42 integram o perímetro de uma área non edificandi. A própria Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo - SEMURB disse que na Consulta Prévia 081/20013 (fls.27/28), o seguinte: 
    […]
    Também no bojo do processo administrativo 2011.015888- 6 (fls. 23/24) a Junta de Instrução e Julgamento Administrativo do Município de Natal decidiu que o imóvel objeto do processo encontra-se encravado em área non edificandi ZPA1, sendo beneficiada com a alíquota zero, de modo que estaria afastada do pagamento do IPTU. 
    […]
    No extraordinário, cujo trânsito pretende alcançar, protocolado com alegada base nas alíneas “a”, “c” e “d” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, o recorrente articula com a violação do artigo 150, § 6º, da Carta Maior. Aponta ofensa ao artigo 97, incisos II e IV, do Código Tributário Nacional. Sustenta a inconstitucionalidade do artigo 44, parágrafo único, do Código Tributário Municipal e dos respectivos decretos regulamentadores. Alega inobservado o princípio da legalidade tributária.
     A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo: 
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar-se a viabilidade do recurso. 
    Da leitura do pronunciamento impugnado depreende-se, a mais não poder, ter o Colegiado de origem julgado a partir de interpretação conferida aos Decretos municipais nº 5278/199, 7.119/2002 e 7.332/2003. Ora, a controvérsia sobre o alcance de lei local não viabiliza, conforme sedimentado pela jurisprudência – verbete nº 280 da Súmula: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário” –, o acesso ao Supremo. Está-se diante de caso cujo desfecho fica no âmbito do próprio Tribunal de Justiça.
    Quanto à evocação do enquadramento do extraordinário na alínea "c" e “d” do inciso III do artigo 102 da Carta Federal, percebe-se o equívoco do recorrente, uma vez que não se declarou a validade de lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal nem se constatou a ocorrência de conflito de competência legislativa entre entes da Federação. Incabível o recurso no particular.
    2. Ante o quadro, conheço do agravo e o desprovejo. Majoro em 5% os honorários recursais anteriormente fixados, consoante o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
    3. Publiquem. 
Brasília, 15 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator